Tribunal: CARF
Processo: 10325.901494/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901494/2011-01
RESOLUÇÃO
3002-000.508 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora: (1) analise a
documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos, observando a decisão no
RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise
todos os créditos em litígio; (3) elabore relatório/parecer conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se
manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.508 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901494/2011-01
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, tendo sido aberto o
Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-00023 para verificação da
legitimidade dos créditos alegados. No caso desses autos o pedido de
ressarcimento corresponde ao 1o trimestre de 2006, PER/DCOMP no
20400.31197.250507.1.1.09-0368. O valor requerido é de R$ 1.256.367,57. A
empresa em epígrafe foi então fiscalizada relativamente à Cofins, conforme se
constata através do Termo de Início de Procedimento Fiscal para a verificação de
créditos relativos ao período de 2005 a 2008, e, para tanto, foram requisitados
diversos de seus livros e documentos (Diário; Razão; Registro de Entradas e
Saídas; Registro de Apuração do ICMS; Registro de Inventário; relação dos custos,
despesas e encargos vinculados às receitas de exportação; demonstrativos das
exportações com as respectivas notas fiscais; entre outros). Foram confrontados
os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os escriturados em sua
contabilidade e os informados no DACON. Dessas verificações constatou a
fiscalização que várias empresas fornecedoras da FERGUMAR se encontravam
canceladas, inativas ou inaptas. No entanto, como o objetivo da fiscalização seria
apenas a apuração do direito creditório da empresa, não foram aprofundadas as
investigações. Entendeu-se que não podia se conceder créditos sobre compras de
empresas irregulares e inadimplentes de suas obrigações tributárias. O
contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser
enquadradas como insumos – material de consumo, alimentação, medicamentos,
despesas com estiva, terraplanagem, serviços de peneiramento de resíduos, entre
outros. Dessa foram glosados: compras de carvão vegetal de empresas irregulares
e sem recolhimentos da contribuição; custos e despesas não previstos na
legislação como insumos; notas fiscais complementares (falta do documento
hábil, nota fiscal de saída, nos casos de aquisição de insumos); e falta de
individualização e demonstração com clareza dos custos, encargos e despesas que
sejam diretamente empregados junto ao produto. Foram juntados aos autos:
relação das empresas irregulares inativas, canceladas ou inaptas, e sem
recolhimentos da contribuição; os DACONs; relação das entradas de carvão;
relação das entradas de minerais; relação das entradas de serviços;
demonstrativos de apuração dos créditos das contribuições; balancetes; análise
vertical/horizontal das rubricas contábeis; relação de itens com o no da DDE,
Registro de Exportação, código NCM e descrição do produto; relação de itens com
data, unidade e valores em dólares e reais; entre outros. As planilhas com todos
os demonstrativos feitos pela fiscalização se encontra no site da Receita Federal,
conforme disposto no Despacho Decisório. A DRF de origem emitiu Despacho
Decisório deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo um
direito creditório no montante de R$ 1.004.979,62. Dada a ciência do Despacho
Decisório, o contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de
inconformidade. Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.508 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901494/2011-01
3
alegações: - QUE, preliminarmente, encontra-se decaído o direito da Fazenda
Pública rever a Cofins devida dos meses de janeiro a março de 2006, pois já teria
transcorrido o quinquênio legal, estando o Despacho Decisório contaminado por
vício de legalidade. Os direitos creditórios do 1o trimestre de 2006 não poderiam
ser modificados pela autoridade administrativa em fevereiro de 2012. - QUE sobre
a glosa de compras de carvão vegetal de empresas supostamente irregulares
perante a Receita Federal correspondente a relação “EMPRESAS IRREGULARES
INATIVAS, CANCELADAS OU INAPTAS e SEM RECOLHIMENTO DE PIS E DE COFINS”
não há mais informações quanto à situação de cada uma desses seus
fornecedores, ou seja, quais seriam as inaptas, as canceladas e as inativas, e em
quais circunstâncias isso teria acontecido. A ausência desse detalhamento nulifica
a glosa fiscal, pois se trata de elemento essencial e indispensável para validação
do ato administrativo fiscal. Entende que não está sendo discutida a efetividade
da compra, mas sim a situação dos fornecedores. Diz não ter poder de acesso e
investigação sobre tais empresas. Comenta que as empresas apontadas quando
fez verificação da situação cadastral das mesmas se ostentavam como regulares
perante a RFB. Apresenta consultas recentes ao site da RFB em que a quase
totalidade das empresas permanece como ativas. Menciona, por exemplo, a
pessoa jurídica WF MIRANDA BRASILEIRA que teria sido baixada em 09/01/2007 e
que teria glosado as compras efetivadas anteriores a essa data. - QUE em relação
à onerosidade nas etapas anteriores do processo produtivo defende que tal
onerosidade não se configura no recolhimento ou não da exação pelo fornecedor,
mas sim pela inserção ou não na operação de venda no campo de incidência
destas exações que a Receita Federal tem meios para lançar e exigir em tempo
hábil dos devedores da Fazenda Nacional a satisfação dos créditos tributários. Ao
mesmo tempo aduz que não tem acesso aos controles da Receita Federal para
examinar se seu fornecedor adimpliu corretamente sua obrigação tributária.
Lembra que quase a totalidade dessas pessoas jurídicas foram enquadradas no
Simples Nacional e questiona se isso teria sido levando em conta quando da
consulta da fiscalização sobre as modalidades de recolhimento. Menciona ter
juntado os elementos do “Documento 03” de sua defesa para comprovar seus
argumentos no tocante a essas empresas fornecedoras. - QUE ocorreu erro
material e metodológico na valoração das glosas dos fornecedores irregulares,
devido a se desconsiderar duas vezes as devoluções de compras: a primeira vez
pela glosa das compras das empresas irregulares; e a segunda pelo não desconto
das notas fiscais de devolução. Cita como exemplo a aquisição da empresa J. L.
Vieira – Ind. de Transportes de Madeira no valor de R$ 49.098,00, sendo que R$
6.824,44 foram passíveis de devolução, conforme “Documento 06” de sua defesa.
- QUE sobre as notas fiscais emitidas para acertamento de diferenças de
quantitativos no recebimento do insumo carvão diz que se extrai como motivação
da glosa se dá pela diferença entre os quantitativos entre as notas fiscais de
entrada e as emitidas por seus fornecedores. A fiscalização apontaria que
somente as notas fiscais de saída emitidas pelos fornecedores seriam documentos
hábeis para creditamento do PIS e da Cofins, visto que normalmente tais notas de
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.508 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901494/2011-01
4
entrada a maior seriam normalmente oriundas de compras de pessoas naturais, o
que não geraria créditos. Afirma que nenhuma das entradas de carvão
correspondem a compras de pessoas naturais. Defende que as notas fiscais de
entrada são também documentos válidos para seu creditamento. Comenta que o
texto legal apresenta lacunas e omissões. Exemplifica que operações com cargas a
granel
são
frequentemente
apuradas
diferenças
quantitativas
quando
mensuradas a origem e o destino, entre outros exemplos citados. Argumenta que
no caso de operações com carvão vegetal o acertamento de diferenças de
volumes deve ser feito por lançamento retificador, citando portaria do IBAMA, e
concluindo que o legislador ambiental não pretendeu a emissão de documento
complementar por parte do vendedor. Entende que a regência da legislação
ambiental sobre o acertamento acarretaria o mesmo para os registros contábeis e
fiscais, o que se poderia ser feito através da nota fiscal de entrada. Fala que não
há na lei de regência ou nas normas infralegais qualquer exigência quanto ao tipo
de documento comprobatório necessário para que se faça jus ao crédito das
contribuições. Aponta infração ideológica à lei do Auditor-Fiscal ao tratar da
vinculação das notas fiscais de entrada com os fornecedores. Se válido o
entendimento fiscal diz que o mesmo deveria ter sido considerado no tocante às
notas fiscais de devolução. - QUE foram feitas glosas de fretes do insumo carvão
sem quaisquer explicações nos valores de R$ 129.125,29 em 01/2006, R$
74.121,39 em 02/2006 e R$ 37.666,75 em 03/2006, assim como compras de
carvão mineral (coque metalúrgico). - QUE são indevidas as glosas feitas pela
fiscalização de fretes e locações de máquinas para movimentação e carregamento
de matérias-primas, sem quaisquer explicações. No caso da empresa TETRAMEC
diz que a fiscalização teria considerado que o serviço prestado seria
terraplanagem, mas na verdade seria transporte. Aponta que em relação a glosas
idênticas no transporte de carvão, se de equívoco não se tratar, estariam as
mesmas eivadas de vício de legalidade pela falta de motivação válida. Defende
que a locação de máquinas e equipamentos para carregamento e movimentação
integra o seu custo de aquisição das matérias-primas. - QUE a glosa de produtos
intermediários também é indevida. Fala que o Termo de Intimação Fiscal intimou-
a a separar e a exibir as notas fiscais de vários períodos relativas à aquisição de
diversos insumos. Diz que tinha certeza de que a fiscalização dispunha de todos os
elementos necessários e suficientes para a auditagem de seus créditos, e que
ficou surpresa com a solicitação que lhe foi feita e com a glosa de todos os
produtos intermediários adquiridos no período fiscalizado. Entende ser inidônea a
motivação de que não foi apresentada pela empresa uma definição clara no
histórico contábil e nas planilhas apresentadas dos itens glosados. Diz que sobre
as planilhas que apresentou não foi feita nenhuma crítica ou solicitação de
complementos. Aduz que eventual déficit investigatório ou dúvidas por parte da
fiscalização não justificam a restrição de direitos subjetivos dos contribuintes.
Argumenta que os produtos intermediários seriam diretamente utilizados ou
consumidos no seu processo produtivo. - QUE sobre a glosa dos serviços de
operação portuária para o embarque marítimo de produto exportado refere-se a
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.508 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901494/2011-01
5
pagamentos efetivados para o embarque de ferro gusa. Diz que tais serviços não
tem qualquer distinção funcional e ontológica para com fretes e armazenagens,
apenas no tocante a serem executados dentro do porto ou nas retroáreas. A esses
serviços denomina-se genericamente “operação portuária” ou “estiva”. - QUE o
direito a créditos de combustíveis e de lubrificantes encontra-se expresso na lei
de regência das contribuições. - QUE a manutenção mecânica e elétrica dos altos
fornos e os gastos complementares com mão-de-obra dão direito a créditos, pois
são serviços e bens utilizados como insumos. Discorre sobre a acepção jurídica do
termo “insumos”, entendendo inexistir um sentido técnico desse termo no campo
legal de incidência do PIS e da Cofins. Diz que a Receita Federal ao disciplinar o
conceito de insumos nas Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 extrapolou os
limites de sua competência. Cita a Lei Complementar no 95/98. Fala que não se
pode ter o conceito de insumo na mesma dimensão dada pela legislação do IPI.
Menciona o Acórdão da 2a Câmara do CARF de no 3202-00-226 referente ao
Recurso Voluntário no 369.519 direcionando a questão para os termos da
legislação do IRPJ. Por fim, pede e requer que a Reclamação Administrativa
cumulada com Impugnação seja recepcionada, processada e, ao final, provida,
restabelecendo-se, em consequência, a integralidade do seu direito creditório
referente à Cofins não-cumulativa do 1o trimestre de 2006 e, nesta condição,
processada e homologada a compensação declarada de débitos a ele vinculado,
bem assim restituído o saldo remanescente apurado depois de tais
compensações. Requer, ainda, efeito suspensivo da exigibilidade do crédito
tributário incorretamente apurado em decorrência do ilegítimo indeferimento
parcial de seu direito creditório até que se decida em final instância a presente
Reclamação Administrativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face do acordão que indeferiu o
pedido de ressarcimento correspondente ao 1o trimestre de 2006, PER/DCOMP no
20400.31197.250507.1.1.09-0368.
A Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, sustenta que teve seu direito ao
crédito indeferido pela DRJ em razão de suposta desconsideração dos documentos e notas fiscais
apresentados.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.508 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901494/2011-01
6
Contudo, ao compulsar os autos, constato que diversas notas fiscais encontram-se
efetivamente acostadas ao processo, o que indica a existência de documentação que, ao menos
em tese, poderia embasar a análise dos créditos pleiteados.
Dessa forma, impõe-se a reavaliação do conjunto probatório, com o exame
específico das notas fiscais constantes dos autos, a fim de verificar sua pertinência, regularidade
formal e material, e se os elementos apresentados são suficientes para afastar os fundamentos
utilizados pela instância recorrida para a glosa dos créditos
Logo, tendo em vista a necessidade de apreciação, voto para que a Unidade
Preparadora: (1) analise a documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos
ao Recurso, observando a decisão no RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na
Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise todos os créditos em litígio; (3) elabore relatório/parecer
conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo
de 30 (trinta) dias.
É como voto
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1090
DF CARF MF
Original